Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-98.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003123-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE TEODORO NEVES - CPF: 384.629.821-20 (AGRAVADO), GILSON VACISKI BARBOSA - CPF: 860.118.399-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ART. 95 DO CPC. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO REQUERENTE DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Reparação por Danos Materiais ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, na qual se alega falha na gestão dos valores depositados, com aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto à impugnação da gratuidade da justiça; (ii) saber se há inexistência de interesse de agir; (iii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a competência é da Justiça Federal; (iv) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP; e (v) saber se é regular a determinação de realização de perícia contábil com adiantamento dos honorários pelo requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexiste interesse recursal quanto à gratuidade da justiça, pois o benefício não foi concedido à parte autora, tornando inócua a insurgência.

4. O interesse de agir está configurado diante da controvérsia sobre a correta aplicação dos índices de remuneração da conta vinculada ao PASEP, sendo a alegação de inexistência de diferenças matéria de mérito, dependente de instrução probatória.

5. Nos termos do Tema 1.150/STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à conta individual do PASEP. Nessas hipóteses, a União não integra o polo passivo, o que afasta a competência da Justiça Federal.

6. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta. Demonstrado que o conhecimento ocorreu em 2024 e ajuizada a ação em 2025, não há prescrição.

7. A determinação de prova pericial contábil revela-se adequada diante da complexidade técnica da matéria. Nos termos do art. 95 do CPC , incumbe à parte que requereu a perícia o adiantamento da remuneração do perito, inexistindo irregularidade na decisão que assim dispôs.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ, sendo competente a Justiça Estadual quando a controvérsia não envolve recomposição direta do Fundo pela União. 2. A pretensão de ressarcimento de valores relativos ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado da ciência inequívoca dos desfalques. 3. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 205; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.895.936-TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, REsp 1.895.941-TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, no bojo da Ação de Reparação por Danos Materiais n.º 1051726-16.2025.8.11.0041, ajuizada por
Luiz Henrique Teodoro Neves
.

O Juiz singular deixou de analisar a impugnação à gratuidade da justiça, rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência da Justiça Estadual, declarou o processo saneado e determinou a realização de prova pericial contábil, cujo custeio atribuiu ao Banco do Brasil, por ter sido a diligência por ele requerida.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese: a) a aplicabilidade do Tema Repetitivo n.º 1.300 do STJ para fins de correta distribuição do ônus da prova, com atribuição do encargo probatório à parte autora; b) a necessidade de revogação da gratuidade da justiça, em razão da suposta incompatibilidade da condição de servidor público com o estado de hipossuficiência; c) a carência da ação por falta de interesse de agir; d) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e) a incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal; f) a ocorrência de prescrição, seja pelo prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32, seja pelo decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial seria a data do levantamento do saldo; e g) a incorreta atribuição do custeio dos honorários periciais ao Agravante.

Requer a reforma da decisão agravada para acolhimento das matérias preliminares e extinção do processo originário sem resolução do mérito.

O pedido de efeito suspensivo e ativo foi indeferido (Id. 342969352).

Luiz Henrique Teodoro Neves apresentou contraminuta no Id. 344862374, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais n.º 1051726-16.2025.8.11.0041, ajuizada por
Luiz Henrique Teodoro Neves
.

Nos autos principais, o autor narrou que, na qualidade de servidor público, foi titular de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e que, ao tomar conhecimento do saldo existente em sua conta mediante extrato obtido em 2024, constatou que o montante apurado era irrisório e incompatível com o período de contribuição, em razão de suposta má gestão dos recursos pelo Banco do Brasil, consistente na indevida remuneração dos valores depositados, com aplicação de índices incorretos de correção monetária e juros.

Postulou indenização por danos materiais no valor de R$ 9.979,13 (nove mil novecentos e setenta e nove reais e treze centavos).

Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, na qual arguiu, preliminarmente: a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo n.º 1.300 do STJ; impugnação à assistência judiciária gratuita; a carência da ação por falta de interesse de agir; a sua ilegitimidade passiva; a incompetência da Justiça Estadual; e a prescrição da pretensão autoral, pleiteando ainda a denunciação da lide da União.

O Juiz singular deixou de analisar a impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que não foi concedida, bem como rejeitou todas as preliminares, declarou o processo saneado e determinou a realização de prova pericial contábil, fixando os pontos controvertidos e atribuindo ao Banco do Brasil o adiantamento dos honorários periciais, por ter sido a diligência por ele requerida.

Inconformado, o Recorrente renova as teses preliminares, sustentando, em especial, sua ilegitimidade passiva ao argumento de que atua como mero operador do PASEP, executando ordens do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União, a quem compete a responsabilidade pela definição dos índices de correção e pela gestão geral do Fundo.

Defende a competência da Justiça Federal, a ocorrência de prescrição pelo prazo quinquenal do Decreto-Lei n.º 20.910/32 ou, alternativamente, pelo decenal do art. 205 do Código Civil. Alega ainda a incorreta distribuição do ônus da prova, com fundamento no Tema 1.300 do STJ, e impugna a atribuição do custeio pericial ao Agravante e à assistência judiciária gratuita.

A contraminuta pugna pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Pois bem.

Apesar da relevância dos argumentos expendidos nas razões recursais, uma análise aprofundada da matéria, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, impõe o desprovimento do recurso.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, a decisão recorrida consignou expressamente que o benefício não foi concedido ao requerente, razão pela qual deixou de analisar a impugnação formulada pelo Agravante. Nesse contexto, não há interesse recursal a legitimar a insurgência neste ponto, uma vez que a inexistência do benefício em favor do autor torna inócua qualquer discussão sobre os seus pressupostos.

Em relação à falta de interesse de agir, o argumento do Agravante de que todos os valores foram devidamente pagos ao autor constitui, em verdade, defesa de mérito, a ser examinada na fase própria, após a instrução probatória. O interesse de agir está inequivocamente presente, pois há controvérsia real sobre a correta aplicação dos índices de remuneração da conta PASEP e sobre a existência de prejuízo ao titular, o que confere utilidade e necessidade à tutela jurisdicional postulada.

A pretensão é clara, o provimento adequado e o pedido apto a produzir resultado prático em favor do autor caso acolhido. Não há falar, pois, em carência de ação.

No que tange à legitimidade do Agravante, à competência da Justiça Estadual e à prescrição, não se faz necessário grande esforço argumentativo para a rejeição das teses defensivas, uma vez que tais matérias encontram-se consolidadas na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, aquela Corte Superior fixou as seguintes teses jurídicas:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
,

saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(STJ. 1ª Seção. REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgados em 13/09/2023, Recurso Repetitivo, Tema 1.150)

O STJ salientou que a União deve figurar no polo passivo da demanda
apenas
nas ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Ou seja, nas situações em que a controvérsia versa sobre a responsabilidade decorrente da má gestão pela instituição financeira, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária tal qual o caso dos autos, a legitimidade é exclusivamente do Banco do Brasil S.A., sem qualquer necessidade de a União integrar o polo passivo.

Evidenciada a legitimidade passiva do Agravante e constatada a desnecessidade de intervenção da União no feito, não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil.

No que tange à prescrição, o STJ definiu que o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso dos autos, o autor demonstrou que somente teve acesso ao extrato de sua conta em 2024, sendo este o marco inaugural da contagem prescricional. Assim, ajuizada a ação em julho/2025, não há falar em prescrição sob qualquer dos prazos invocados pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que, à luz do Tema 1.300 do STJ, o ônus da prova pertence integralmente à parte autora, porquanto a controvérsia não envolveria saques realizados nos caixas das agências, mas sim créditos em conta ou pagamentos por folha de pagamento.

A tese não merece acolhimento. A decisão agravada não procedeu à inversão do ônus da prova, tampouco o fez com base no Código de Defesa do Consumidor. O Juiz singular limitou-se a estabelecer os pontos controvertidos e a determinar a realização de prova pericial contábil, diligência essa que se mostra indispensável para o deslinde do feito, dada a complexidade técnica dos cálculos envolvendo décadas de movimentação da conta PASEP e a assimetria informacional existente entre as partes.

No que tange aos honorários periciais, o art. 95 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Conforme se verifica nos autos, a prova pericial contábil foi expressamente postulada pelo próprio Banco do Brasil em sua manifestação sobre especificação de provas, a quem incumbe, por consequência, o adiantamento dos respectivos honorários periciais. Não há, portanto, qualquer irregularidade na determinação impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026